Tribunal: STJ
Processo: 5002547-11.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023093 - SC(2025/0314200-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SAIBRITA MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA
AGRAVANTE
: RUI TONIOLO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS EFING - PR016870
JUAN CARLOS ZURITA POHLMANN - PR057721
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: JOÃO VICENTE CARPES MAZZUCCO - RS030500
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE.
FUNDAMENTO DO
SÚMULA 284/STF.
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 283/STF.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 54b7799d-12f2-44e7-877c-e3191fc304ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023093 - SC(2025/0314200-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SAIBRITA MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA
AGRAVANTE
: RUI TONIOLO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS EFING - PR016870
JUAN CARLOS ZURITA POHLMANN - PR057721
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: JOÃO VICENTE CARPES MAZZUCCO - RS030500
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE.
FUNDAMENTO DO
SÚMULA 284/STF.
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 283/STF.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por SAIBRITA MINERAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA e RUI TONIOLO contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
: de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Ação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
- BANRISUL, em face dos
S/A
agravantes, na qual requer o pagamento de saldo devedor decorrente de contrato
de abertura de crédito, a apurar por simples cálculo aritmético.
rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença por intempestividade.
: manteve a decisão unipessoal do Relator que negou
Acórdão
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, nos
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54610483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:25
Código de Controle do Documento: 9d429d6e-e424-4913-b729-9aab1ceaa809

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. TRATA-SE DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO, PARA MANTER A DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR INTEMPESTIVIDADE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE: (I) É POSSÍVEL A
RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA DE DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM CONJUNTO COM O ARTIGO
132 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA,
PERMITE AO RELATOR JULGAR RECURSO EM CONSONÂNCIA COM ENUNCIADO OU
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
4. A DECISÃO MONOCRÁTICA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA E DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA.
5. A JURISPRUDENCIA DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA VEM
ADMITINDO A RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA DE DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ
INCOMPETENTE, QUE CONSERVA SEUS EFEITOS ATÉ QUE OUTRA SEJA PROFERIDA
PELO JUÍZO COMPETENTE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: (I) “É ADMITIDA
A RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA, PELO JUÍZO COMPETENTE, DE DECISÃO PROFERIDA POR
JUIZ INCOMPETENTE.” (e-STJ fls. 797-798)

alega violação do art. 64, §4o, do CPC.
Recurso especial:

Afirma que a conservação dos atos praticados por juízo incompetente
depende de manifestação do juízo competente. Assim, ausente ratificação da sua
intimação, não há fluência válida do prazo para impugnação ao cumprimento de
sentença, de modo que tempestiva a impugnação apresentada.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial, em razão da incidência das Súmulas 283 e
e da
284/STF
Súmula 7/STJ.
: a parte agravante apresenta os seguintes argumentos:
Agravo interno
a) a
é inaplicável, visto que a inércia do juízo
Súmula 284/STF
competente não significa ratificação, por criar uma decisão surpresa;
b) houve impugnação dos fundamentos relativos à preclusão e à
tramitação processual virtual, de modo que não se aplica a
e
Súmula 283/STF;
c) não incide a
pois não se trata da reapreciação dos fatos,
Súmula 7/STJ,
mas da correta aplicação do
I do CPC.
art. 509,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54610483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:25
Código de Controle do Documento: 9d429d6e-e424-4913-b729-9aab1ceaa809

1. DA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE (SÚMULA 284/STF)
1. Conforme consignado, o
destacou que foi ratificada a decisão
TJ/SC
proferida pelo juízo incompetente na primeira oportunidade, bem como que a
decisão anterior, que determinou a intimação dos agravantes para pagamento,
conservou seus efeitos, tendo em vista que não foi proferida decisão judicial em
sentido contrário, nos seguintes termos:
Na primeira oportunidade não houve qualquer retificação da decisão
proferida pelo juízo incompetente. Ainda que se diga que não houve também
expressa ratificação e essa ainda estaria pendente, na primeira decisão proferida
pelo magistrado competente, esse expressamente esclarece que, "analisando os
autos, verifico que decorreu o prazo para pagamento voluntário e para impugnação
sem manifestação do executado (eventos 6 e 7)" (evento 21.1).
Ora, em assim sendo, evidentemente que foi ratificada a decisão
proferida por juiz incompetente na primeira oportunidade. Em outras palavras,
porque não proferida decisão judicial em sentido contrário, a decisão anterior, que
determinou a intimação dos agravantes para pagamento, conservou seus efeitos. (e-
STJ fl. 794).

2. Nas razões de seu recurso especial as agravantes defendem a
necessidade de ratificação da sua intimação para apresentar impugnação ao
cumprimento de sentença pelo juízo competente para que se dê o início ou
continuidade do prazo (e-STJ fls. 811-814).
3. Tais argumentos mostram-se dissociados em relação aos
fundamentos do acórdão recorrido.
4. Inafastável, pois, a deficiência da fundamentação (
.
Súmula 284/STF)

2. Da Súmula 283/STF
5. Conforme consignado nos fundamentos da decisão agravada, a
agravante não impugnou devidamente todos os fundamentos que sustentam o
acórdão recorrido.
6. De fato, em suas razões de recurso especial, não refutou os
fundamentos utilizados pelo
relativos à preclusão da decisão que
TJ/SC
reconheceu o decurso do prazo para impugnação, bem como quanto a ausência
de inviabilização de apresentação de defesa pela declaração de incompetência,
por tratar-se de tramitação processual virtual, nos seguintes termos:
Registra-se, ainda, que a decisão que reconheceu o decurso do prazo
para impugnação não foi objeto de recurso a tempo e modo, ocorrendo, pois, a
preclusão. (e-STJ fl. 794)

Ademais, no caso concreto, especialmente porque a tramitação
processual é de forma virtual, a apresentação da defesa da parte executada não
restou inviabilizada pela declaração de incompetência. (e-STJ fl. 795)

Documento eletrônico VDA54610483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:25
Código de Controle do Documento: 9d429d6e-e424-4913-b729-9aab1ceaa809

7. Assim, incidente o óbice da Súmula 283/STF.

8. DA SÚMULA 7/STJ
8. Alterar as conclusões adotadas pelo
acerca da ratificação da
TJ/SC,
decisão proferida por juiz incompetente na primeira oportunidade, bem como da
preclusão da decisão que reconheceu o decurso do prazo para impugnação, de
fato, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
9. Cumpre ressaltar o que restou consignado pelo Tribunal de origem
quanto à questão:
Estabelece o artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, que " salvo
decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão
proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo
juízo competente".
No caso dos autos, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul
deu início ao cumprimento da sentença proferida na ação de cobrança n.
no juízo da 4a Vara Cível da Comarca de São José,
5009331-40.2024.8.24.0064/SC
que, dentre outras providências, determinou a intimação da parte agravante para
pagamento do débito, "em 15 (quinze) dias, ciente de que, transcorrido o referido
prazo, sem o pagamento voluntário do débito, iniciam-se 15 (quinze) dias para
apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (CPC, artigo 525)"
(evento 4.1).
Intimados, em 21-05-2024 (evento 6 e 7 dos autos de origem), o prazo
para apresentação da impugnação decorreu em 12-07-2024, sendo certificado o
decurso do prazo (evento 20 dos autos de origem), mas a impugnação foi
apresentada apenas em 06-08-2024 (evento 24.1).
Durante o curso do referido prazo, foi reconhecida, de ofício, a
incompetência do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de São José (evento 10.1),
tendo sido os autos recebidos pela Unidade Estadual de Direito Bancário (evento 18
dos autos de origem).
Na primeira oportunidade não houve qualquer retificação da decisão
proferida pelo juízo incompetente. Ainda que se diga que não houve também
expressa ratificação e essa ainda estaria pendente, na primeira decisão proferida
pelo magistrado competente, esse expressamente esclarece que, "analisando os
autos, verifico que decorreu o prazo para pagamento voluntário e para impugnação
sem manifestação do executado (eventos 6 e 7)" (evento 21.1).
Ora, em assim sendo, evidentemente que foi ratificada a decisão
proferida por juiz incompetente na primeira oportunidade. Em outras palavras,
porque não proferida decisão judicial em sentido contrário, a decisão anterior, que
determinou a intimação dos agravantes para pagamento, conservou seus efeitos.
Registra-se, ainda, que a decisão que reconheceu o decurso do prazo
para impugnação não foi objeto de recurso a tempo e modo, ocorrendo, pois, a
preclusão.
Mudando o que deve ser mudado, veja-se o que foi decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Vale assentar que "a melhor exegese do
§ 4o, do CPC, orienta no
art. 64,
sentido de que o silêncio do magistrado condutor do feito acerca dos atos
Documento eletrônico VDA54610483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:25
Código de Controle do Documento: 9d429d6e-e424-4913-b729-9aab1ceaa809

praticados no juízo incompetente não importa vício de omissão ou carência de
fundamentação, mas, sim, o reconhecimento tácito da validade de tais
pronunciamentos, que, desse modo, continuam aptos a produzir todos os efeitos
que lhes são inerentes.
(...)
Ademais, no caso concreto, especialmente porque a tramitação
processual é de forma virtual, a apresentação da defesa da parte executada não
restou inviabilizada pela declaração de incompetência.
Por fim, lembra-se que o prazo para apresentação de impugnação é
peremptório e inicia-se automaticamente após o decurso do prazo para pagamento
voluntário, cabendo à parte devedora alegar todas as defesas possíveis dentre as
elencadas no artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.
Assim, resta prejudicada a tese recursal de excesso de execução. (e-STJ fls. 794-795)

10. Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa à referida Súmula.
TJ/SC
11. Ademais, cumpre salientar que a alegação relativa à aplicação do
I do CPC, foi feita pelos agravantes pela primeira vez - apenas - no
art. 509,
presente agravo interno, não existindo referência nas razões do recurso especial,
caracterizando verdadeira inovação recursal.
12. Quanto ao ponto, esta Corte superior entende que “tese deduzida
somente em sede de agravo interno, sem que anteriormente tenha sido
apresentada nas razões do recurso especial, configura vedada inovação recursal”
(AgInt no
3a Turma, DJe de
. Ainda nesse sentido:
REsp n. 1.669.669/SC,
5/4/2018)
AgInt no
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.048.003/RS,
11/5/2022;
4a Turma, DJe de
REsp n. 1.947.010/SP,
19/4/2022.

13. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54610483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:25
Código de Controle do Documento: 9d429d6e-e424-4913-b729-9aab1ceaa809

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.023.093 / SC
Número Registro: 2025/0314200-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50025471120258240000 50093314020248240064
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAIBRITA MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA
AGRAVANTE : RUI TONIOLO
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS EFING - PR016870
JUAN CARLOS ZURITA POHLMANN - PR057721
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: JOÃO VICENTE CARPES MAZZUCCO - RS030500
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAIBRITA MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA
AGRAVANTE : RUI TONIOLO
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS EFING - PR016870
JUAN CARLOS ZURITA POHLMANN - PR057721
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: JOÃO VICENTE CARPES MAZZUCCO - RS030500
TERMO
Documento eletrônico VDA55526465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 4c902b04-e7f6-4bbc-94e5-2780ea7a9254

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 4c902b04-e7f6-4bbc-94e5-2780ea7a9254